Tribunal: TJDFT
Processo: 0000055-04.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000055-04.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 60212981, o SINDIRETA, em virtude do óbito do substituído SERGIO INACIO DE CARVALHO, requereu a habilitação de SORAIA RODRIGUES LUZ (viúva) na proporção de 50%; LANE BEZZERA CARVALHO BATISTA (filha) na proporção de 16,66%; LÉIA BEZERRA CARVALHO (filha) na proporção de 16,66%; e DARAH RODRIGUES CARVALHO (filha) na proporção de 16,66%, como sucessores processuais do de cujus. Pugnou, outrossim, pelo cancelamento do PCT n. 0719677- 03.2023.8.07.0000; e pela expedição de novos requisitórios no percentual de cada um dos sucessores. Instado, o Distrito Federal requereu que os sucessores apresentem formal de partilha judicial transitada em julgado ou escritura pública extrajudicial indicando, expressamente, o crédito referente ao presente requisitório, como condição para a sua habilitação nos autos (ID: 61268288). Pois bem. Consta da certidão de óbito de SÉRGIO a existência de bens a inventariar. Consta, ainda, que o falecido era casado com SORAIA RODRIGUES LUZ e teve 4 filhos: 1) LANE BEZZERA CARVALHO BATISTA (RG no ID 60212983 - Pág. 7); 2) LÉIA BEZERRA CARVALHO (RG no ID 60212983 - Pág. 9); 3) DARAH RODRIGUES CARVALHO (CNH no ID 60212983 - Pág. 11); 4) LUCAS FELIPE BEZERRA CARVALHO – falecido em 23/03/2016, aos 19 anos, sem notícia da existência de filhos (certidão de óbito de 60212983 - Pág. 3). Conforme certidão de casamento acostada aos autos, SÉRGIO e SORAIA casaram-se em 04/11/2011 - após a constituição do crédito exequendo, no regime de separação de bens, de acordo com art. 1.641, inciso I, c/c art. 1.523, inciso III, do Código Civil (ID 60212983 - Pág. 4) Assim, diante da peculiaridade do caso concreto, intime-se o SINDIRETA para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos documento que comprove a formalização de inventário e partilha. Brasília, 12 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR